Tribunal: TJBA
Processo: 8030485-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030485-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LIANA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MAICON DOUGLAS MENGHINI SALES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação do Banco, mantendo a sentença que o condenou a exibir a documentação completa da conta PASEP da embargada. O embargante alega a existência de omissão e contradição, reiterando a tese de ilegitimidade passiva quanto ao período de 1982 a 1989 e arguindo a omissão do julgado quanto à prescrição da pretensão indenizatória de fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou contradição, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a questão da legitimidade do banco para fornecer toda a documentação foi o ponto central da apelação, tendo sido expressamente analisada e afastada no Acórdão. A alegação de prescrição da pretensão indenizatória de fundo é matéria estranha ao objeto da ação de exibição de documentos. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP – EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023; AREsp

1592147/SP AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

2019/0290563-8;

Relator:

Ministro HERMAN

BENJAMIN; Órgão

Julgador:

T2 -

SEGUNDA

TURMA;
Data
do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe
31/08/2020; STJ - 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

8030485-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargada
LIANA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04